Tribunal: TJSP
Processo: 0039594-55.2009.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Botto Muscari
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
TRIBUTÁRIO. ISS E MULTA. SENTENÇA PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO BUZAID. APELO DO MUNICÍPIO NÃO RECEBIDO NA ORIGEM, EM RAZÃO DE INTEMPESTIVIDADE. EXEQUENTE QUE NOTICIA CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO, DEPOIS DE PROFERIDA A SENTENÇA. APELAÇÃO DA EXECUTADA VISANDO AO INCREMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE, NOS MOLDES DO ART. 20, §§ 3o E 4o, DO CPC/73. MAJORAÇÃO DA

Ementa:
TRIBUTÁRIO. ISS E MULTA. SENTENÇA PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO BUZAID. APELO DO MUNICÍPIO NÃO RECEBIDO NA ORIGEM, EM RAZÃO DE INTEMPESTIVIDADE. EXEQUENTE QUE NOTICIA CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO, DEPOIS DE PROFERIDA A SENTENÇA. APELAÇÃO DA EXECUTADA VISANDO AO INCREMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE, NOS MOLDES DO ART. 20, §§ 3o E 4o, DO CPC/73. MAJORAÇÃO DA VERBA CABÍVEL. RECURSO DA EXCIPIENTE PROVIDO, PREJUDICADO O REEXAME NECESSÁRIO.